Tribunal: TJDFT
Processo: 0722235-11.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-16

Ementa:
AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. PROLAÇÃO DE SENTENÇA. RECURSO PREJUDICADO. ROL DO ART. 1.015 DO CPC.
I – A prolação de sentença no processo originário tornou prejudicado o agravo de instrumento, além do que o recurso foi interposto de decisão que indeferiu a produção probatória, matéria sem previsão de impugnação no art. 1.105 do CPC. Ademais, a agravante-ré interpôs apelação, na qual suscitou preliminar de cerceamento de defesa pela não produção da prova pericial, nos termos do art. 1.009, §1o, do CPC. Mantida a decisão de não conhecimento do agravo de instrumento.
II – Agravo interno desprovido.